Tribunal: TJMT
Processo: 0009947-26.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009947-26.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DSF - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.213.774/0001-02 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE FIGUEIREDO BICUDO - CPF: 481.907.561-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS - AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA À PROPOSITURA DA DEMANDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A nota promissória trata-se de título de crédito pelo qual alguém se compromete a pagar a outrem, determinada quantia, em certo prazo. A execução judicial fundada na nota promissória tem o prazo prescricional de 03 anos, contados a partir da data do vencimento do título, conforme o disposto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

O ajuizamento da execução de título extrajudicial interrompe a fluência do prazo prescricional, que só volta a fluir após o trânsito em julgado da decisão nele proferida.

A culpa pela demora na citação ou sua nulidade, não pode ser imputada ao exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DSF - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 167-2010 - no Único 0009947-26.2010.8.11.0041 – (Cód. n° 427956), reconheceu a ocorrência da prescrição extintiva do direito da exequente e julgou extinta a execução, nos termos do artigo 487, II do CPC. Sem honorários de sucumbência, em face da não ocorrência da citação.

Sustenta a apelante que, da simples visitação aos autos, é possível constatar que desde o momento da distribuição da ação, a Apelante procurou providenciar a citação da parte Executada, mais se manteve inerte.

Aduz, que às fls. 60, após as inúmeras tentativas frustradas de localização do Apelado, a parte Apelante solicitou ao juízo a quo o arresto de bens, através do sistema BACENJUD e RENAJUD, aos quais retornaram negativos, conforme (fls.62/64); adiante nas fls.65 a Apelante requisitou ao juízo de primeiro piso que fossem arrestadas pelo oficial de justiça, na Junta Comercial as quotas da empresa a que faz parte Apelado.

Argumenta ainda, que Após todas as frustradas tentativas de localização do Apelado, nas fls.95 foi pleiteada a citação por edital, o que foi indeferido pelo juízo de origem, naquele momento, conforme se constata das fls.96.

Assevera que, ‘a Apelante pleiteou a instância decidiu por postergar o pleito. Julgando adiante extinta a ação. Deste modo, impera a reformada da para reconhecer a interrupção da prescrição retroativa a propositura da ação, com base no § 1° do artigo 240 do CPC/15, já que todas as medidas para citação do Apelado, foram tomadas pela parte Apelante. De forma confusa e contraditória, o juízo “a quo" mesclou a aplicação do Código de Processo Civil de 2015 como Código de Processo Civil de 1973, para fundamentar a não aplicação da interrupção da prescrição em data retroativa a propositura da ação. Adiante, o juízo de piso novamente invocou os artigos 617 e 219 do Código de Processo Civil de 1973, para fundamentar a ausência da interrupção do prazo prescricional.’.

Argumenta ainda que a aplicação das disposições do Novo Código de Processo Civil é imediata aos processos pendentes, ou seja, processos sem sentença. Assim a aplicação da nova lei é imediata aos processos em andamento.

Por fim, afirma que a extinção do processo sem a oitiva da parte Apelante foi contrária ao que estabelece o Art. 9° e Art. 10° do Código de Processo Civil de 2015.

Requer seja recebido e conhecido o presente recurso, para anular a r. sentença e, reconhecer a interrupção da prescrição retroativa da propositura da ação, nos termos do § 1° do artigo 240 do CPC/15; bem como, para que seja determinado a citação por edital da parte apelada; seja declarada a imediata aplicação do CPC/15, ao presente processo, nos termos dos artigos 14 e 1.046, ambos do CPC/15; que seja reconhecido o direito da parte Apelante em se manifestar sobre toda e

qualquer decisão ou matéria que venha a ser proferida, nos termos do artigo 9° e 10° do CPC/15.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por DSF - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 167-2010 - no Único 0009947-26.2010.8.11.0041 – (Cód. n° 427956), reconheceu a ocorrência da prescrição extintiva do direito da exequente e julgou extinta a execução, nos termos do artigo 487, II do CPC. Sem honorários de sucumbência, em face da não ocorrência da citação.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Passo a análise.

Primeiramente, faz-se mister salientar o disposto no art. 14, do Novo Código de Processo Civil, que assim dispõe:

‘Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Lecionando sobre o tema, o doutrinador Humberto Theodoro Júnior assevera que: "(...) Em suma: as leis processuais são de efeito imediato frente aos feitos pendentes, mas não são retroativas, pois só os atos posteriores à sua entrada em vigor é que se regularão por seus preceitos. Tempus regit actum. Deve-se, pois, distinguir, para aplicação da lei processual nova, quanto aos processos: 1) exauridos: nenhuma influência sofrem; 2) pendentes: são atingidos, mas ficando respeitado o efeito dos atos já praticados; 3) futuros: seguem totalmente a lei nova. (...)" (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2013, vol. I. p. 21.)

No caso dos autos, considerando que a sentença foi proferida em 2019, constata-se que o ato impugnado foi exaurido sob a égide do novo Código de Processo Civil - NCPC, devendo, portanto, o o recurso ser analisado sob o prisma da nova norma processual.

Ademais, verifica-se que a extinção do processo sem a oitiva da parte apelante, foi contraria ao que estabelece o Art. 9° e Art. 10° do Código de Processo Civil de 2015, que assim estabelece:

“Art. 99 – Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado as partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre o qual deva decidir de oficio. (grifamos)

Pois bem.

Quanto ao mérito, segundo Pontes de Miranda, citado por Carlos Roberto Gonçalves "a prescrição seria uma exceção que alguém tem contra o que não exerceu, durante um lapso de tempo fixado em norma, sua pretensão ou ação" (in Direito Civil Esquematizado. Editora Saraiva. 2011. Página 391).

Ressalta-se, que o instituto da prescrição se encontra intimamente ligado à necessidade de preservação da segurança jurídica, conforme nos ensina Carlos Roberto Gonçalves: ‘O instituto da prescrição é necessário para que haja tranquilidade na ordem jurídica, pela consolidação de todos os direitos. Dispensa a infinita conservação de todos os recibos de quitação, bem como o exame dos títulos do alienante e de todos os seus sucessores, sem limite no tempo. Segundo Cunha Gonçalves, a prescrição é indispensável à estabilidade e consolidação de todos os direitos. Sem ela, nada seria permanente; o proprietário jamais estaria seguro de seus direitos, e o devedor, livre de pagar duas vezes a mesma dívida. (in Direito Civil Esquematizado. Editora Saraiva. 2011. Página 391).’.

Portanto, necessita ser essencial para o reconhecimento da prescrição a verificação de inércia do titular do direito e, sob este prisma, facilmente se constata não estarmos diante de um caso de prescrição.

No caso dos autos, a apelante ajuizou ação de execução em face do apelado, a qual foi distribuída em 2010, para cobrança de parcelas referente à compra e venda de um veículo valor R$ 50.000,00, iniciando o primeiro pagamento em 12 de setembro de 2017 e findando em 12 de setembro de 2009.

Ocorre que o Apelado se tornou inadimplente na nota promissória n.°10, com vencimento em 12 de junho 2008, estando vencidas e não pagas até a nota promissória n.°25.

Com efeito, compulsando detidamente os autos, verifica-se que, às fls. 60, após as inúmeras tentativas frustradas de localização do Apelado, a parte Apelante solicitou ao juízo a quo o arresto de bens, através do sistema BACENJUD e RENAJUD, aos quais retornaram negativos, conforme (fls.62/64); adiante nas fls.65 a Apelante requisitou ao juízo de primeiro piso que fossem arrestadas pelo oficial de justiça, na Junta Comercial as quotas da empresa a que faz parte Apelado.

Ainda, que após todas as frustradas tentativas de localização do Apelado, nas fls.95 foi pleiteada a citação por edital, o que foi indeferido pelo juízo de origem, naquele momento, conforme se constata das fls.96.

Nota-se também, que a Apelante pleiteou a instância decidiu por postergar o pleito, julgando adiante extinta a ação.

Assim, há muito o Superior Tribunal de Justiça assentou que o reconhecimento da prescrição não deve ocorrer em detrimento daquele que não permaneceu inerte e pleiteou em juízo a tutela de seu direito.

Neste sentido:

“O que releva notar, em tema de prescrição, é se o procedimento adotado pelo titular do direito subjetivo denota, de modo inequívoco e efetivo, a cessação da inércia em relação ao seu exercício. Em outras palavras, se a ação proposta, de modo direto ou virtual, visa a defesa do direito material sujeito à prescrição. (REsp 23.751/GO, Quarta Turma, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 8/3/93)

Ademais, destaca-se a importância na verificação da inércia, ou não, do titular do direito.

No caso dos autos, a ausência na efetivação da citação não ocorreu por culpa exclusiva do recorrido, mas por situação alheia à sua vontade, consistente na dificuldade de se localizar o devedor e seus bens.

Compete registrar que a nota promissória é título formal que necessita conter pré-requisitos para que o escrito possua valor cambial. Sendo os requisitos relacionados no artigo 75 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme):

"A nota promissória contém:

1- denominação "nota promissória" inserta no próprio texto do título e expressa empregada para a redação desse título;

2- a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada;

3- a época do pagamento;

4- a indicação do lugar em que se vai efetuar o pagamento;

5- o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga;

6- a indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada;

7- a assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor)".

Emitida pelo devedor, a nota promissória passa a ser um título de crédito desde a sua emissão, e o seu detentor poderá, depois do vencimento, caso não seja paga, ajuizar ação executiva para embolsá-la.

Sabe-se que o prazo prescricional para execução de nota promissória é de 03 anos, conforme o disposto nos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.

"Art. 70 - Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.

-As ações do portador contra os endossantes e contra o sacador prescrevem num ano, a contar da data do protesto feito em tempo útil, ou da data do vencimento, se se trata de letra que contenha cláusula 'sem despesas'.

-As ações dos endossantes uns contra os outros e contra o sacador prescrevem em 6 (seis) meses a contar do dia em que o endossante pagou a letra ou em que ele próprio foi acionado".

"Ar. 77 - São aplicáveis às notas promissórias, na parte em que não sejam contrárias à natureza deste título, as disposições relativas às letras e concernentes: (...) prescrição (ar. 70 e 71)".

O artigo 206 § 3°, do Código Civil conduz em igual sentido:

"Art. 206: Prescreve:

(...)

§ 3o- Em 3 (três) anos:

(...)

VIII- a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial".

In casu
, a ação de execução fora ajuizada em 2010, assim, dentro do prazo de três anos previsto pela Lei. Portanto, conclui-se que não há que se falar em prescrição do título executado.

Não obstante as alegações do Apelante, entendo que não ocorreu a prescrição na hipótese dos autos, sendo necessário observar as disposições dos artigos 202, inciso I, do CC/2002, e 240, §1°, do NCPC/2015, nos quais a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação.

"Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

"Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação".

O argumento levantado de que não ocorreu a interrupção da prescrição, não merece prosperar.

De fato, para que haja a interrupção da prescrição, o exequente deve realizar a citação do devedor nos termos previstos na lei.

Contudo, em casos como o do presente recurso, não pode ser imputada ao credor responsabilidade pela nulidade da citação do devedor, já que não se manteve inerte no decorrer do processo, conforme se observa dos autos da execução.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1 - Considera-se interrompida a prescrição na data em que proposta a execução, ainda que em outro momento seja determinada a citação, se não demonstrada que a demora é de culpa do exequente. Precedentes. 2 - Embargos de divergência conhecidos em parte e, nesta extensão, providos. (STJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves,)."

O eminente Relator do acórdão citado, no seu voto, invoca outra decisão de sua relatoria no REsp 204.730/PB, com apoio na jurisprudência das Turmas integrantes 2a Seção do STJ:

"1. Esta Corte tem manifestado entendimento no sentido de considerar interrompida a prescrição desde a data em que a petição inicial da execução dá entrada no protocolo do Juízo, salvo se considerada inepta ou seja atribuída ao autor a demora na distribuição ou citação. Precedentes."

"PROCESSO CIVIL. DIREITO COMERCIAL. CHEQUE PÓS-DATADO. EXECUTIVIDADE. LEI 7.357/85, ART. 32. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CPC, ART. 219, § 3o ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO. I - Não sendo imputável ao autor culpa pela demora na prolação do despacho ordinatório da citação, considera-se interrompida a prescrição na data em que protocolada a inicial. II - A prorrogação prevista no § 3o do art. 219, CPC, somente se mostra exigível se, transcorrido o prazo estipulado no § 2o do mesmo artigo, ainda subsistirem providências a cargo do autor necessárias a efetivação do ato citatório.(...)" (REsp 16855/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira)

Sendo assim, como a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação e está fora ajuizada antes do decurso prazo prescricional, não há se falar em prescrição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a r. sentença, devendo os autos retornar ao juízo de piso, para prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020